Tribunal: TJBA
Processo: 8061610-72.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8061610-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, RAFAEL MARBACK DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. ILEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
REMESSA DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador, consistente na imposição de base de cálculo do ITIV em valor superior ao da transação imobiliária. A impetrante declarou o valor de R$ 570.000,00 para aquisição do imóvel, enquanto o Fisco municipal fixou unilateralmente o montante de R$ 2.243.154,14 com base em valor de referência interno, condicionando a emissão da guia ao recolhimento sobre esse valor. A sentença reconheceu a ilegalidade do procedimento, determinando a utilização do valor declarado, sem prejuízo de posterior apuração administrativa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITIV pelo Município, sem instauração de processo administrativo, bem como a definição do procedimento adequado para eventual revisão do valor declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O valor venal do imóvel, base de cálculo do ITIV, corresponde ao valor de mercado em condições normais, sendo o valor da transação presuntivamente legítimo.

4. A Administração Tributária pode afastar o valor declarado, desde que mediante processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

5. É ilegal a fixação prévia e unilateral de base de cálculo com base em valores de referência genéricos, sem instauração de procedimento administrativo.

6. A conduta do Município viola o devido processo legal tributário, ao impedir o contribuinte de contestar previamente o arbitramento.
7. A superveniência de legislação municipal prevendo procedimento contraditório não afasta o interesse de agir, pois o ato coator já havia sido praticado.

8. A sentença é adequada ao assegurar o recolhimento com base no valor declarado e resguardar o direito do Fisco de apurar eventual diferença por meio de procedimento próprio.

9. Aplicação da tese firmada no Tema 1.113 do STJ, que veda o arbitramento unilateral e reconhece a presunção relativa do valor declarado.

IV. Dispositivo e tese

10. Remessa Necessária conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

“1. O valor declarado pelo contribuinte na transmissão imobiliária goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado mediante processo administrativo regular.

2. É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITIV com fundamento em valor de referência fixado previamente pelo Fisco.

3. A Administração pode apurar eventual diferença tributária, desde que assegure o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 496.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113 dos recursos repetitivos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário Nº
8061610-72.2024.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso Necessário e
integrar a sentença
, acolhendo as razões do Voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

P
ROCURADOR(A) DE JUSTIÇA